Tribunal: STF
Processo: RE 601115
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS 
   PROCESSUAIS. LEGITIMIDADE DO TITULAR DO CARTÓRIO PARA PROMOVER A 
   EXECUÇÃO.
Legitimidade do titular do cartório para promover a 
   execução das custas processuais, vez que a parte, por ser 
   beneficiária de assistência judiciária gratuita, não as adiantou.
   Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.